Tribunal: TJES
Processo: 0003695-72.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luciano Damasceno Soares contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), em concurso material, fixando-lhe a pena total de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1.200 dias-multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de associação e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se cabe reconhecer novamente a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, o que não se verifica no caso.

4. A mera confissão de entrega de drogas em duas oportunidades pretéritas não comprova associação estável e permanente, mas apenas coautoria no tráfico.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação por associação quando ausentes provas robustas do dolo associativo (STJ, AgRg no HC 814817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024).

6. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença na segunda fase da dosimetria, de modo que a pretensão recursal não merece conhecimento nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não bastando meros atos episódicos de coautoria.

2. A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante apenas uma vez na dosimetria, não cabendo rediscussão se já reconhecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 65, I e III, "d"; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003695-72.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DAMASCENO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luciano Damasceno Soares contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), em concurso material, fixando-lhe a pena total de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1.200 dias-multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de associação e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se cabe reconhecer novamente a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, o que não se verifica no caso.

4. A mera confissão de entrega de drogas em duas oportunidades pretéritas não comprova associação estável e permanente, mas apenas coautoria no tráfico.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação por associação quando ausentes provas robustas do dolo associativo (STJ, AgRg no HC 814817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024).

6. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença na segunda fase da dosimetria, de modo que a pretensão recursal não merece conhecimento nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não bastando meros atos episódicos de coautoria.

2. A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante apenas uma vez na dosimetria, não cabendo rediscussão se já reconhecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 65, I e III, "d"; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO DAMASCENO SOARES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, impondo-lhe a pena total de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 dias-multa.

A defesa em razões recursais, pugna pela absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06) e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO DAMASCENO SOARES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, impondo-lhe a pena total de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 dias-multa.

A defesa em razões recursais, pugna pela absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico (art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06) e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) que no dia 28 de maio de 2020, por volta das 22h17, na Av. Ouro Preto, bairro Interlagos, nesta urbe, os três denunciados se associaram para praticar tráfico de drogas, na medida em que CAIO foi flagrado trazendo consigo 05 (cinco) pedras de substância análoga ao crack, CAMILLY 07 (sete) pedras de substância análoga ao crack e o denunciado LUCIANO foi flagrado armazenando 80 (oitenta) pedras de substância análoga ao crack e 01 (uma) pedra maior da mesma substância, 06 (seis) papelotes substância análoga a cocaÍna, além de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em notas miúdas e diversas sacolas de chup-chup, tudo isso sem autorizacäo e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Interlagos, quando observaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo os denunciados CAIO, CAMILLY e um terceiro identificado corno Rafael Soares dos Santos Gomes.

Durante busca pessoal. os agentes não localizaram nada de ilícito com Rafael, contudo, lograram êxito em encontrar no bolso do denunciado CAIO às 05 (cinco) pedras de substância análoga ao crack e a quantia de R$24,00 (vinte e quatro reais), e com a denunciada CAMILLY as 07 (sete) pedras de substância análoga ao crack e uma nota de R$10,00 (dez reais), toda a droga encontrada estava devidamente embalada para comercialização.

Registra-se que durante a ocorrência, os militares receberam informações de que os denunciados CAIO e CAMILLY estariam comercializando drogas conjuntamente, a mando do denunciado LUCIANO, sendo que este armazenava entorpecentes em sua residência.

Ato contínuo, os policiais procederam para o irnóvel de LUCIANO, local onde este armazenava, dentro de uma caixa de telefone, 80 (oitenta) pedras de substância análoga ao crack, embaladas para comercia!izaçäo, 01 (uma) pedra maior da mesma substância, 06 (seis) papelotes substância análoga a cocaína, além da quantia de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em notas miñdas e diversas sacolas de chup-chup, comumente utilizadas no embalo dos entorpecentes.

Registra-se que LUCIANO confessou a propriedade da droga apreendida em sua residência, além disso, afirmou que estava comercializando drogas há três meses.

Nesse sentido. verifica-se que LIJCIANO, CAIO e CAMILLY se associaram para praticar o tráfico de drogas, sendo que autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão à fl. 23, auto de constataçäo provisório da natureza e quantidade da substância tóxica (...).

Diante disso, o recorrente e o corréu Caio Brito Borges foram condenados pelos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal e a corré Camilly Ovani Lia condenada pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e absolvida ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa insurge-se, inicialmente, pela condenação do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Com razão a defesa.

Para a configuração do aludido crime é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação.

No caso dos autos, o fato de o recorrente ter confessado, em interrogatório judicial, que já entregou drogas para o corréu Caio em duas oportunidades pretéritas, não tem o condão de caracterizar a estabilidade e permanência do vínculo.

Não se trata, portanto, de comércio ilícito reiterado de drogas, com a mínima organização e permanência, mas apenas a coautoria no tráfico.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Pereira de Meireles e Felipe Barbosa da Silva, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas (art . 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa requer absolvição quanto ao delito de associação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação.

4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável.

5. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024).

Desse modo, a ausência de provas suficientes para a caracterização da associação ao tráfico impõe a absolvição do recorrente quanto ao aludido crime.

Por outro lado, a despeito da defesa pugnar pela aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, verifico que a atenuante foi devidamente reconhecida na sentença objurgada, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, presentes as atenuantes do art. 65, inciso I, do CP (menoridade relativa), e do art. 65, III, alínea “d”, do CP (confissão), atenuo a pena, fixando-a, de maneira intermediária, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, tal pretensão sequer deve ser conhecida.

Nesse cenário, ao decotar a pena relativa ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, fixo a pena definitiva do recorrente em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o recorrente do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.